Tribunal: TJDFT
Processo: 0740606-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740606-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MIKAEL BRENNER RODRIGUES SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de MIKAEL BRENNER RODRIGUES SILVA, alegando que a sentença, embora tenha fixado o regime prisional semiaberto, manteve a prisão preventiva – decretada em 08/08/2021 – e recomendou o réu na prisão em que se encontra (ID: Num. 41771896). O paciente foi condenado nas sanções do art. 180, caput, do CP, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa. A impetrante sustenta que o regime prisional semiaberto é incompatível com a prisão preventiva, que impõe ao paciente o regime fechado, situação mais gravosa que a fixada na sentença. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão judicial impugnada, na parte em que manteve a custódia cautelar do paciente, até o julgamento de mérito do presente writ, com expedição imediata de alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida para cassar o decreto de prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A concessão de medida liminar em Habeas Corpus é criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas, visto que a medida não tem previsão legal. Eis o teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID: Num. 41771899): “(...) A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado foi preso e autuado pelo crime de receptação, após ter sido encontrado na posse de um veículo automotor que seria objeto de roubo/furto ocorrido no dia anterior. (...) No presente caso, a prática, em tese, de novo delito por reincidente evidencia a periculosidade do autuado e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do mesmo delito de receptação, estando no uso de tornozeleira eletrônica com vistas a se monitorar as medidas cautelares que foram aplicadas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, a prisão do autuado, a toda evidência, demonstra que as medidas cautelares anteriormente aplicadas, inclusive com o monitoramento eletrônico, não foram suficientes para se frear o ímpeto delitivo do autuado. Ademais, o custodiado ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de roubos. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (...).” (grifo nosso) Por sua vez, a sentença que manteve a prisão preventiva, negando ao paciente o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade, se deu nos seguintes termos (ID: Num. 41771896): “No que diz respeito ao réu recorrer da presente decisão em liberdade, verifico que o réu se encontra segregado cautelarmente por força de decisão destes autos, NEGO-LHE o direito de recorrer da presente decisão em liberdade. O réu respondeu ao processo preso em razão de ter tido sua prisão em flagrante convertida em preventiva e não havendo incompatibilidade entre a cautelar e o regime semiaberto fixado na sentença, recomendo-lhe na unidade prisional em que se encontra recolhido, razão pela qual DETERMINO a expedição de carta de sentença provisória. Expedida carta de guia provisória, caberá ao Juízo da Execução decidir sobre eventual progressão de regime e estabelecimento prisional para cumprimento da pena.” Diante de um Juízo preliminar, verifica-se que o Magistrado a quo fundamentou devidamente a manutenção da prisão preventiva do paciente, não podendo olvidar-se que fundamentação sucinta não pode ser confundida com ausência de fundamentação. Vale mencionar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores possui entendimento no sentido de que o réu que permaneceu preso durante a instrução processual não possui o direito de recorrer em liberdade, ainda mais quando subsistentes os motivos que ensejaram a conversão em flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Como é cediço, a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. No caso em tela, verifica-se que há mais indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, tanto que este foi condenado pelo crime de receptação, em primeiro grau. Dessa forma, conforme a decisão que decretou a preventiva do paciente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, “prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário”. Destaque-se, ainda, que a prisão preventiva seja compatível com o regime semiaberto, uma vez que a segregação cautelar não se confunde com execução provisória de pena, a preventiva é cabível quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, a qualquer tempo antes do trânsito em julgado. O que se deve ter cuidado é de adequar a prisão preventiva ao regime semiaberto ao qual foi condenado o paciente em primeira instância, a fim de se evitar manutenção do paciente em situação mais gravosa. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 2. A "jurisprudência dominante nas Turmas que compõem a Terceira Seção deste Tribunal é no sentido de que o encarceramento provisório é compatível com o regime semiaberto, sendo necessária apenas a adequação da prisão cautelar com o regime carcerário fixado na sentença [...]" (RHC 94.536/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 27/03/2018.) 3. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido para compatibilizar a prisão cautelar com o regime semiaberto, aplicando-se, desde já, as respectivas regras, salvo se houver prisão por outro motivo.” (RHC n. 123.277/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 2/6/2020.) (grifo nosso) Nos mesmos moldes, é a Jurisprudência desta Corte de Justiça: “Habeas corpus. Prisão preventiva. Condenação. Regime semiaberto. Compatibilidade. Saídas temporárias. 1 - Se o regime fixado na sentença é o semiaberto, deve o condenado ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado. 2 - Compete ao Juiz da execução autorizar saídas temporárias (art. 66, IV, LEP) desde que o interno preencha os requisitos objetivos e subjetivos descritos no art. 123 da LEP. 3 - Ordem concedida em parte.” (Acórdão 1602533, 07204931920228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Dessa forma, sendo o caso, deve o paciente ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado no momento adequado. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar requerida. Mostra-se recomendável a colheita de informações da Autoridade Coatora e parecer do Ministério Público para analisar mais a fundo as peculiaridades do caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se à Autoridade Coatora, solicitando as informações. Oficie-se à VEP, solicitando as informações, notadamente se o paciente já foi colocado em regime prisional compatível ou adequado ao estabelecido na sentença – semiaberto – o que deve ser verificado pelo Juiz da Execução. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador